Tribunal: TJBA
Processo: 0500519-62.2017.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500519-62.2017.8.05.0112 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HUELBER DA SILVA BRITO Advogado(s): RAMON ABREU BASTOS JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS APENAS NA SENTENÇA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EEITOS MODIFICATIVOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500519-62.2017.8.05.0112, em que figuram como embargante HUELBER DA SILVA BRITO e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto da relatora.